Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO COMINATÓRIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO SINGULAR. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INOCORRÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO: SENSORES FREESTYLE LIBRE E CANETA TRESIBA FLEXTOUCH (INSULINA DEGLUDECA). TRATAMENTO DE DIABETE MELLITUS TIPO 1 (DM-1). ATENUAÇÃO DOS EFEITOS DA ENFERMIDADE. ARGUIÇÃO. ALTO CUSTO. PACIENTE. CARÊNCIA DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. AVIAMENTO DA AÇÃO EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. OPÇÃO LEGÍTIMA. FÁRMACO NÃO COMPREENDIDO NO PROTOCOLO CLÍNICO DE DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (LEI N. 8.080/90). FÁRMACO LICENCIADO E COMERCIALIZADO NO PAÍS. LICENCIAMENTO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DA REDE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DIVERSO. PACIENTE CARENTE DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR MEIOS PRÓPRIOS. REEXAME DE OFÍCIO. REMESSA NECESSÁRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE INICIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. AFIRMAÇÃO EX OFFICIO. SENTENÇA. CASSAÇÃO. AUTOS. REMESSA. JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO n° 855.178/SE (TEMA 793). REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE. ENTES FEDERATIVOS. SOLIDARIEDADE. LIDE. AJUIZAMENTO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. DIRECIONAMENTO A QUAISQUER DOS ENTES OU TODOS EM CONJUNTO. INTIMAÇÃO DA UNIÃO. EVENTUALIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OTIMIZAÇÃO DA VIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE UNIDADES FEDERATIVAS. OBRIGATORIEDADE APENAS PARA FÁRMACOS SEM REGISTRO NA ANVISA. HIPÓTESE DOS AUTOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA COMUM. PROVIMENTO MONOCRÁTICO. REFORMA. REEXAME NECESSÁRIO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. REJULGAMENTO. ENTENDIMENTO COINCIDENTE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (RE n° 855.178/SE - TEMA 793). ENTENDIMENTO CONSOANTE AS TESES SUBSTANCIADAS. ACÓRDÃO RATIFICADO EM REJULGAMENTO.
1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado.
2. Ao apreciar as questões afetas à problemática alusiva ao custeio de medicamentos pelos entes federados, notadamente sob a premissa argumentativa içada de que tratar-se-ia de obrigação imputável exclusivamente à União, porquanto gestora da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec e responsável pela Relação de Medicamentos Essenciais – RENAME, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 855.178/SE (Tema 793), com Repercussão Geral reconhecida a Suprema Corte assinalara que, se “o medicamento não for padronizado, a União [deve] compor o polo passivo da lide”.
3. Ainda no mesmo precedente, a Suprema Corte estabelecera que, se for veiculado “pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação”.
4. A par das teses firmadas, em julgados subsequentes, a Suprema Corte e o Superior Tribunal de Justiça, reiterando o entendimento que perfilhava, fora firmado que o direcionamento das ações que demandam prestações de serviços de saúde à União somente é imperativo nas situações em que o objeto da prestação envolve fármaco ou tratamento ainda não licenciados pela ANVISA, de forma que, em se tratando de medicamentos ou tratamento licenciados, ainda que não padronizados para fornecimento pelo Sistema Único de Saúde – SUS, a pretensão pode ser endereçada a qualquer dos entes federados, ressalvada eventual compensação em ambiente de cumprimento de sentença, derivando dessa apreensão que, aviada a ação em face exclusivamente do Distrito Federal, segundo aludidos parâmetros, a opção é legítima, não se divisando sequer hipótese de litisconsórcio entre esse ente federado e a União, definindo a competência da Justiça local para processar e julgar a pretensão.
5. Em caso de rejulgamento, se, a partir da técnica processual de distinção das hipóteses de aplicabilidade (aplicação do distinguishing) dos julgados confrontados, germinada da combinação entre os artigos 927, §1o, e 489, §1o, inc. IV, do estatuto processual, ressaem diversos os suportes fáticos que se apresentam a enfrentamento, distinguindo-se as hipóteses de incidência e, portanto, de aplicabilidade normativa, desnecessária a retificação do acórdão primevo, o qual deve ser mantido hígido, sem que disso importe violação do dever imposto ao órgão judicante de cumprir a exigência de integridade, coerência e estabilidade dos precedentes judiciais (CPC, art. 926, caput).
6. Agravo interno conhecido e, em rejulgamento, ratificado o acórdão originário. Decisão reformada. Maioria.